Tribunal: TJPA
Processo: 0043859-60.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043859-60.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ALAN CARLOS VIRGOLINO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. MOMENTO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. EXIGÊNCIA DEVIDA NA POSSE E NÃO ENTRE AS FASES DO CERTAME. ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ. SÚMULA 266. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA NÃO MERECE REPAROS. A PELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ – COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos deste Mandado de Segurança Preventivo, que concedeu a segurança para confirmar os efeitos da liminar inicialmente deferida para garantir ao Impetrante o direito de matricular-se no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar – CFSD PMPA/2008, em vista de ter sido aprovado nas quatro etapas antecedentes do referido Concurso e convocado para se

habilitar ao Curso de Formação, conforme ID 2927846.

Na origem, este Mandado de Segurança preventivo visou garantir o direito de Matrícula no Curso de Formação de Soldados ao Impetrante, ora Apelado, mesmo que não tivesse cumprido a exigência prevista no Edital, qual seja, ter concluído a 1ª série do Ensino Médio até a data da matrícula no curso de formação, pois entende que tal exigência deveria ser cobrada apenas por ocasião da posse e não na inscrição no curso como prevê o Edital no Item 4.2.

Em sua peça recursal, o Estado do Pará alega, em síntese, que não cabe ao Poder Judiciário aferir os critérios de avaliação de concurso público da Administração Pública, além de o candidato ter tido ciência da regra editalícia muito antes, sem, contudo, impugná-la.

O Apelado apresentou contrarrazões de ID. 2927848, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento deste recurso ante a aplicação da Súmula 266 do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, verifico que a pretensão deduzida no presente apelo não merece prosperar, como passo a demonstrar.

O candidato recorrido, como restou claro no relatório, logrou êxito em todas as quatro fases da primeira etapa do Concurso Público 005/PMPA.

Contudo, o Edital n. 15/2009, que convocou o Impetrante, ora Apelado para se habilitar ao curso de formação, exigia, no item 4, pg. 39, a comprovação de conclusão da primeira série, em contrariedade ao que estabelece a Sumula 266 do STJ, que prevê que o momento da exigência da documentação é a posse, não fases do concurso.

É a redação do referido enunciado:

“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

Esse é também o sentido do seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento sumulado da Corte:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ. 1. O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 116.761/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2012. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg no REsp 1446879/ES, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 27/04/2016)

Ao contrário do que consta nas razões recursais, tenho que a sentença ora impugnada não violou o princípio constitucional da separação dos poderes e nem se imiscuiu no mérito de ato administrativo discricionário, pois o edital do certame padece de inegável ilegalidade, conforme demonstram as normas antes reproduzidas.

Desse modo, tenho como irrepreensíveis os fundamentos da sentença, amparada na jurisprudência pacífica do E. STJ, consubstanciada no teor da Súmula 266 daquela Corte Superior, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021